Tribunal: TJSP
Processo: 2167904-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Primariedade e residência fixa, por si só, não autorizam a revogação da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167904-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente LUCAS
APARECIDO DE JESUS MARIANO REIS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167904-16.2020.8.26.0000 - Voto no 7975
2
Habeas Corpus no 2167904-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Isabella Benitez Galves
Paciente: Lucas Aparecido de Jesus Mariano Reis
Comarca: Araçatuba
Voto no: 7975
HABEAS CORPUS
Revogação da prisão preventiva

Descabimento
Presença dos requisitos autorizadores
da custódia cautelar
Primariedade e residência fixa,
por si só, não autorizam a revogação da custódia
cautelar
Constrangimento ilegal não evidenciado

Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Aparecido de Jesus
Mariano Reis, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Plantão Judiciário de Foro Plantão - 36a CJ Araçatuba.
Narra a Impetrante que o Paciente está preso pela
suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
careceria de fundamentação idônea, eis que teria sido pautada na
gravidade abstrata do delito.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312, do Código de Processo e que o Paciente seria primário e com
bons antecedentes, circunstâncias que, na hipótese de condenação,
implicariam em fixação de reprimenda mais benéfica do que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167904-16.2020.8.26.0000 - Voto no 7975
3
atual.
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem para que
o Paciente aguarde o julgamento do feito em liberdade.
O pleito liminar foi indeferido, dispensada a
colheita de informações da ilustre autoridade apontada como coatora (fls.
53/55).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 61/63).
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
É cediço que o art. 312, do Código de Processo
Penal, apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum
libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado
pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
In casu, os fortes indícios de autoria e além da
gravidade em concreto do delito imputado ao Paciente (tráfico de
entorpecentes) são elementos indicativos da necessidade da manutenção
da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Não há, outrossim, que se falar em violação à
presunção de inocência decorrente da prisão preventiva. Embora os fortes
indícios de autoria coligidos sirvam para indicar a necessidade da prisão
em prol da garantia da ordem pública, não retratam juízo sobre a culpa,
reservado para o momento da prolação da sentença. Por isso mesmo,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente, como a
primariedade e a residência em endereço fixo, não ensejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167904-16.2020.8.26.0000 - Voto no 7975
4
necessariamente o afastamento da custódia cautelar.
A respeito, vale lembrar significativo precedente
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) III - Condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese. Recurso ordinário desprovido” (RHC no 91.662/SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 06.02.2018).
A legalidade da manutenção da custódia cautelar
de pessoas presas em flagrante em situação que sugira grave
periculosidade social vem sendo sistematicamente reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Na
hipótese,
verifica-se
que
a
decisão
do
Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido encontram-se
fundamentados na garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, a
razoável quantidade e a natureza diversificada das drogas apreendidas -
14,37 g de maconha e 78,49 g de cocaína -, circunstâncias essas que
evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do
agente, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma
de resguardar a ordem pública. 5. Eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167904-16.2020.8.26.0000 - Voto no 7975
5
cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na
periculosidade do agente, indicando que providências menos gravosas
seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes” (RHC
66.530/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 08/03/2016, v.u.).
Quanto às condições pessoais do Paciente, cediço
que ostentar bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não
ensejam o afastamento da custódia cautelar.
Sobre o tema, vale lembrar precedentes dessa
mesma 4a Câmara e, mesmo, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas (art.33,
"caput", da Lei 11.343/06) Impetração objetivando a liberdade provisória
Impossibilidade Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos
estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento probatório
Não conhecimento Decisão suficientemente fundamentada Presentes os
requisitos do art. 312 do CPP Necessidade da segregação para garantia
da ordem pública
Condições pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade da prisão preventiva Inocorrência de mácula ao
princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Descabida a alegação de que o paciente fará
jus a benefício, caso seja condenado Raciocínio que se revela indesejável
exercício de futurologia Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte,
denegada” (HC 2158583.25.2018.8.26.0000, rel. Des. Camilo Léllis, julg.
25.09.2018)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167904-16.2020.8.26.0000 - Voto no 7975
6
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) III - Condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese. Recurso ordinário desprovido” (RHC 91662-SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 06.02.2018).
Assim, por não vislumbrar a caracterização de
indesejável constrangimento ilegal, de rigor a denegação da ordem.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator